Tribunal: TJDFT
Processo: 0739565-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739565-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Nacional - Cooperativa Central Agravados: Rafael Camilo Nunes Fabricio Augusto da Silva Martins D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Nacional - Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0728408-19.2022.8.07.0001. Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de suspensão do curso do processo de origem (Id. 64258706). O recorrido Rafael Camilo manifestou-se no sentido de que já elaborou memória de cálculo do crédito a ser satisfeito nos moldes da fundamentação exposta na decisão aludida que concedeu o efeito suspensivo (Id. 64328013). Feitas essas considerações, ao agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo fundamentado, em relação à manutenção do interesse recursal no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator